Tribunal: STF
Processo: AI 611290
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS.
   CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
1.      A violação da Constituição
   do Brasil seria indireta, eis que imprescindível o reexame do
   cabimento e das condições da ação, nos termos da Lei n. 1.533/51
   e do Código do Processo Civil.
2.      As alegações de desrespeito
   aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da
   motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da
   coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de
   reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando
   muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.